Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-24.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Sentença. Erro material. Correção. Possibilidade. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que constituiu título executivo em ação monitória sem observar o valor do débito fixado em aditamento da petição inicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de correção de erro material na sentença que desconsiderou aditamento de petição inicial de ação monitória ao fixar o valor do título executivo.

III. Razões de decidir
3. O aditamento da petição inicial da ação monitória deferido com apresentação de novo valor do débito deve ser observado na fixação do título executivo.
4. A fixação do título executivo sem a observância do valor do débito aditado caracteriza erro material passível de correção em sede de apelação conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “É possível a correção de erro material na sentença em sede de apelação mesmo sem oposição anterior de embargos de declaração em razão da ausência de preclusão conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.975.130, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 7.4.2025.